Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ACIMA DE SETE VEZES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3. APLICAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP. PRISÃO MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena aplicada é proporcional ao número de delitos, sendo: dois crimes, 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3:

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">5. Em face da ausência de novidade fática, da necessidade de se evitar a continuidade delitiva e o fato de a prisão preventiva não ser incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, viável a manutenção da custódia cautelar do réu.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">6. Apelação conhecida e desprovida.